Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. HABEAS CORPUS ANTERIOR. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA PELO COVID-19. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus em que foram analisados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, além de outros pleitos, cuja ordem foi denegada.
2. O excesso de prazo não restou configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo curso normal, foi determinada a designação de audiência para instrução e julgamento e ainda não se passou o prazo previsto na Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça para o encerramento da instrução criminal, sendo que a pandemia se mostra situação excepcional apta a justificar a dilação dos prazos, inexistindo desídia do juízo.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.